Tribunal: STF
Processo: Rcl 71488
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar AR/PA alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Capanema, no processo n. 0000159-32.2024.5.08.0105, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a prestadora de serviços, ora beneficiária, era engenheira agrônoma autônoma. Narra que a contratação aconteceu por meio de credenciamento de empresas interessadas em integrar projetos da reclamante. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato civil e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Para que seja reconhecido o vínculo jurídico empregatício, necessária a presença concomitante de seus elementos durante a relação tida entre as partes: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação (arts. 2º e 3º da CLT). 



    Uma vez admitida a prestação de serviços, mas alegada a existência de relação contratual distinta do vínculo empregatício, incumbe à reclamada o ônus da prova quanto a esse fato impeditivo de direito (CLT, art.818,II ). 



    Em depoimento pessoal, a reclamante confirmou integralmente a tese inicial ao declarar que, como requisito para desempenhar a função de técnica de campo do SENAR, teve que constituir uma pessoa jurídica e submeter-se a um processo de capacitação promovido pela segunda reclamada. Disse, ainda, que teve que assinar um contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada (H CLAUDIO DA SILVA), como condição para o desempenho da função, embora já se encontrasse em pleno exercício da atividade de técnica de campo. 



    Ressaltou, ademais, que não sofria nenhum tipo de fiscalização por parte da primeira reclamada, a quem se referiu como uma “empresa fantasma”, que apenas repassava o seu pagamento, e com a qual não mantinha nenhum tipo de contato. 



    Ainda em depoimento pessoal, a reclamante confirmou ter recebido o valor mensal de R$ 4.200,00 pelas visitas aos produtores rurais, ratificando a média salarial alegada na exordial. Disse, ainda, que o pagamento era condicionado à efetiva realização das visitas aos produtores rurais e à remessa de relatórios de serviços à segunda reclamada. Destacou, outrossim, que esses relatórios de serviço eram submetidos ao aval do supervisor do SENAR, demonstrando que havia subordinação jurídica à primeira reclamada.  



    O preposto da primeira reclamada, por sua vez, demonstrou total desconhecimento dos fatos quando indagado, pelo juízo, sobre como havia se dado a contratação da reclamante. Ademais, confessou que recebia “ordens de serviço” da segunda reclamada e as repassava aos técnicos, o que demonstra que todo o  poder de comando do labor prestado por esses trabalhadores era exercido pelo SENAR. 



    O preposto declarou, ainda, que não havia supervisão do serviço pela primeira reclamada, uma vez que o SENAR era quem definia o número de produtores rurais a serem visitados (o que era feito via ordem de serviço) e fiscalizava o trabalho dos técnicos, revelando, mais uma vez, a subordinação desses profissionais à segunda reclamada.  



    Ainda de acordo com o depoimento do preposto, a primeira reclamada não tinha acesso ao sistema SISATEG, utilizado pelo SENAR para o registro das visitas dos técnicos aos produtores rurais e envio de relatórios sobre essa atividade. A alegação causa estranheza e corrobora a alegação da reclamante de que a primeira reclamada era uma empresa “de fachada”, pois o natural seria que tivesse acesso ao sistema de gerenciamento das visitas se, realmente, fosse a prestadora desse serviço terceirizado por parte do SENAR. 



    Por fim, o preposto da primeira reclamada declarou não saber se a reclamante poderia se fazer substituir por outrem nas visitas aos produtores rurais, o que o torna fictamente confesso sobre o fato indagado, nos termos do artigo 843 , § 1º , da CLT .   



    A testemunha Marcell Novoa Costa declarou que o SENAR estipulava a quantidade de 02 visitas diárias, cujos relatórios de serviço eram submetidos à validação do seu supervisor.  



    Além disso, confirmou que os serviços eram prestados com pessoalidade, uma vez que os técnicos não podiam se fazer substituídos por terceiros;  que a constituição de uma pessoa jurídica, bem como a assinatura de contratos com empresas intermediadoras foram condições impostas para a contratação pelo SENAR; que o SENAR estipulava o tempo de duração das visitas e que havia metas de serviço, que precisavam ser abordadas nos relatórios elaborados pelos técnicos. 



    Rejeito a impugnação do depoimento testemunhal pela primeira reclamada, uma vez que não existe qualquer incompatibilidade, evidenciadora de interesse na causa, entre as alegações da testemunha de que não tinha conhecimento do edital de ID 769ee15 e de que prestou serviços ao SENAR com o intermédio de diversas empresas. A testemunha foi convicta, em seu depoimento, ao dizer que não sabia o motivo de ter que assinar contratos com tantas empresas intermediadoras se na prática, nada mudava na sua prestação de serviços, o que, inclusive, corrobora a conclusão do Juízo de que havia uma quarteirização  “ de fachada” entre a reclamante e a primeira reclamada.         



    Em relação à imposição de metas por parte da segunda reclamada, a alegação da testemunha é confirmada pela prova documental disponível nos autos. O  Documento Norteador da Assistência Técnica e Gerencial” de ID a09f9b3, elaborado pelo SENAR, menciona o cumprimento de metas em diversos pontos.  



    Nesse sentido, no referido documento,  há a determinação de que “ o Supervisor firme-se como um ponto de suporte ao alcance dos objetivos e das metas propostas, assumindo uma função essencial no sentido de se buscar um desenvolvimento satisfatório das ações de AteG. 



    Também há um extenso detalhamento das atribuições dos técnicos, a evidenciar a incisiva ingerência que é exercida pelo SENAR no desempenho das suas atividades. Dentre as atribuições, a seguir transcritas,  merece destaque o cumprimento de metas e atividades nos prazos estabelecidos:  # Aplicar a metodologia com clareza e objetividade; # Transmitir tranquilidade e serenidade ao abordar o produtor; # Realizar visita mensal a cada produtor atendido; # Acompanhar a rentabilidade da atividade atendida, no aspecto técnico e gerencial, visando gerar orientações que viabilizem maior rentabilidade da propriedade atendida; # Definir o planejamento de cada propriedade em conjunto com o Produtor rural; # Orientar os produtores para atingirem resultados econômicos satisfatórios e com sustentabilidade, promovendo o aprendizado de técnicas gerenciais; # Promover a implantação de soluções que contribuam para melhoria ou mudanças importantes no cotidiano de trabalho; # Analisar as situações encontradas de forma holística, abrangendo todos os aspectos que podem influenciar uma mudança do perfil das propriedades assistidas; # Manter-se atualizado sobre o mercado e as melhores práticas na sua área de atuação; # Adaptar-se às mudanças e necessidades emergentes; # Inovar em busca de soluções viáveis e adequadas para resolução de situações problema em conjunto com seu supervisor; # Realizar as metas e atividades nos prazos estabelecidos; # Manter o diálogo e a comunicação horizontalizada; # Usar linguagem adequada mesmo que em assuntos técnicos, sendo possível a compreensão por todos; # Elaborar relatórios, orientações ou e-mails com clareza; # Portar-se com discrição pessoal e institucional; # Inserir os dados e as informações no Sistema de Monitoramento da Assistência Técnica e Gerencial do Senar –SISATeG, por meio do Software.



    Além de definir as atribuições dos técnicos, o “Documento Norteador da Assistência Técnica e Gerencial” vai além e define, inclusive, o perfil pessoal que esses profissionais devem apresentar, o que desqualifica toda a roupagem de “serviços prestados por pessoas jurídicas” defendida pelo SENAR e evidencia a pessoalidade na prestação de serviços “Perfil recomendado para o técnico: # Flexibilidade; # Capacidade analítica; # Capacidade de síntese; # Discrição pessoal e institucional; # Pontualidade; # Honestidade; # Compromisso; # Tolerância; # Empatia; # Conhecimento técnico atualizado; # Humildade; # Capacidade de comunicação; # Proatividade; # Habilidade para ouvir; # Equilíbrio emocional; # Motivação e vontade de aprender; # Aceitar críticas e ser autocrítico; # Confiança nas recomendações; # Boa comunicação verbal e escrita.”



    As próprias visitas técnicas também seguiam rigorosamente um cronograma e método pré-definidos pela segunda reclamada a partir da página 80 do “Documento Norteador da Assistência Técnica e Gerencial”, onde se observa uma descrição minuciosa sobre as atividades do técnico de campo a cada visita realizada, por exemplo: “5ª VISITA: Em andamento: Orientações técnicas e gerenciais; Discussão do fluxo de caixa; Monitoramento das ações recomendadas, permitindo ajustes conforme as situações identificadas; Coletar e analisar os dados do Caderno do Produtor; Analisar e discutir os dados gerenciais e zootécnicos com o produtor, buscando sempre orientar para que possa atingir um maior nível na produção e redução de custo; Acompanhar o andamento das recomendações feitas na visita anterior no Caderno do Produtor e no relatório de visitas; Verificar em campo as ações programadas e realizadas; Finalizar o planejamento estratégico. Entregas: Preenchimento do relatório de visitas; Registro das informações de Receita e Despesas no SISATeG.”



    E na página 89 do mesmo documento há expressa fixação da “Carga horária e periodicidade de visitas”. 



    Percebe-se, portanto, que não há qualquer autonomia na prestação dos serviços técnicos, salvo a possibilidade de agendar as datas das visitas diretamente com os produtores rurais.



    Nesse contexto, o que se observa é que a aparente terceirização de serviços entre a segunda  e primeira reclamadas e quarteirização desses serviços entre a primeira reclamada e a pessoa jurídica constituída pela reclamante dissimulam a subordinação direta da trabalhadora à segunda reclamada. As provas produzidas nos autos evidenciam que, embora constituída como uma empresa de “Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial”, a primeira reclamada apenas recebe  valores da segunda reclamada e repassa aos técnicos as partes que lhes cabem, retendo parte do valor recebido. Sequer supervisiona o serviço do técnico contratado, pois isso é feito diretamente pela segunda reclamada. 



    Não se ignora que a tese fixada pelo STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 725), é no sentido de que é lícita “a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”, entretanto continua cabendo à Justiça do Trabalho efetuar o juízo de conformidade dos casos concretos à luz do entendimento pacificado pelo STF, sempre tendo como norte o princípio da primazia da realidade e o disposto no art. 9º da CLT.   



    Ou seja, admite-se a terceirização (inclusive de atividade fim) e até mesmo a pejotização, mas desde que não se tratem de atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista. 



    Desse modo, não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o caso dos autos revela distinção (distinguishing) em relação ao precedente fixado pela Corte, considerando a constatação de que a terceirização cumulada com quarteirização e, ainda, pejotização foram mecanismos dissimuladores formais de um vínculo empregatício formado entre a reclamante e a segunda reclamada, a quem era diretamente subordinada, tudo com o claro objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. 



    Por todo o exposto, conclui-se que, entre a reclamante e a segunda reclamada houve trabalho prestado por pessoa física, de forma não eventual, com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação (arts. 2º e 3º da CLT) de modo a configurar o vínculo de emprego alegado na petição inicial .  



    Por outro lado, em que pese a reclamante postular o reconhecimento de que foi contratada como engenheira agrônoma, não há evidências nos autos de que essa formação tenha sido um requisito para a contratação, nem mesmo que essa tenha sido a função efetivamente desempenhada pela autora. 



    Ademais, consta na própria petição inicial que a reclamante foi convidada para exercer a função de Técnica de Campo do SENAR, a qual é conceituada no “ Documento Norteador da Assistência Técnica e Gerencial” nos seguintes termos: 



    “O técnico é agente responsável pelo atendimento direto aos produtores rurais por meio de visitas às propriedades rurais ou agroindústrias, tendo por foco a transmissão de conhecimentos relacionados à gestão da empresa rural e técnicas de boas práticas relacionadas às atividades desenvolvidas.



    [...]



    Caracteriza-se por ser um profissional com formação compatível à atuação e atribuições profissionais (Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Administração, Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Técnico em Agropecuária, entre outras). Esse profissional deverá ter domínio técnico na área de atuação.” 



    [...]



    Por fim, tendo em vista o princípio da continuidade da relação de emprego e o teor da Súmula 212 do C. TST, conclui-se que houve dispensa sem justa causa da trabalhadora, ante a inexistência de prova em sentido contrário. 



    Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamante (na qualidade de PJ) e a primeira reclamada, bem como para  reconhecer o vínculo empregatício entre a trabalhadora e a segunda reclamada no período de 08/07 /2022 à 01/02/2024 (já com a projeção do aviso prévio), na função “Técnico agrícola” - CBO 3211-05, mediante remuneração mensal de R$ 4.200,00. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente